Tribunal: TJMT
Processo: 1036109-41.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036109-41.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOYCYARA SOUSA PEREIRA - CPF: 710.568.662-68 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE TERRENO – CHÁCARA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO VENDEDOR QUE ENSEJOU O EMBARGO DA OBRA FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL - DIREITO A RESCISÃO CONTRATUAL - OFENSA AO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTORA PARA REQUERIDA – TERCEIRO ESTRANHO A LIDE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Dos autos, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, consistente no contrato de compra e venda do lote em Chácara, bem como o embargo do empreendimento por falta de licença ambiental, conforme amplo arcabouço probatório produzido no feito.

2.
No caso, cabia a Recorrida comprovar a regularidade do empreendimento imobiliário que disponibilizou para venda, como a licença ambiental e todos os requisitos necessários a construção e legalização do bem adquirido pelo consumidor. Entretanto, assim não o fez.

3.
A quebra do contrato pela promitente vendedora fere o princípio da boa-fé objetiva, razão pela qual a declaração de rescisão do negócio controvertido é medida que de rigor se impõe, acertada a sentença do juízo a quo que declarou a resolução do contrato.

4.
É assente na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à reparação por suposto abalo moral, resolvendo-se em perdas e danos, no qual se inserem os prejuízos materiais.

5.
É necessário salientar também que, em regra, situações reflexas da violação de direitos patrimoniais não ensejam lesão imaterial quando sua intensidade lesiva não é capaz de extrapolar transtornos do cotidiano, inerentes à vida na sociedade de consumo moderna.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais ante a existência demonstrada de que a posse da Reclamada, sobre a área, é irregular ou inapta para o exercício dos poderes a ela inerentes, ou que sobre a área recaem dívidas ou ônus reais impeditivos para o seu uso e disposição.

Inconformada, a parte Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada totalmente procedente quanto aos danos morais e materiais, nos termos postos na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões pela Recorrida
SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023